Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse processual e condenou o autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC. Na presente ação, pretendia o autor a anulação do AIT no Y001457474.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica do recorrente através da documentação anexa ao Recurso Inominado. Contrarrazões apresentadas no ID 76407468.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega contradição na sentença em relação à data de adesão ao SNE. Outrossim, insurge-se quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé. Afirma que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo.
4. De início, importante pontuar não haver qualquer contradição quanto à data de adesão do autor ao SNE. O documento de ID 76407246, pág. 4, emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, demonstra que o veículo do autor, envolvido na infração de trânsito, aderiu ao SNE na data de 26/05/2021, ou seja, em data posterior ao cometimento da infração de trânsito (07/07/2024). Da análise do documento de ID 76407248, não é possível afirmar ser o autor o responsável pela adesão realizada na data de 18/07/2024, haja vista a ausência de dados de qualificação, tais como nome e número de CPF.
5. Quanto à multa por litigância de má-fé, esta é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé.
6. No caso sob análise, na data de 07/07/2024, o recorrente foi abordado em bloqueio policial, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, conforme a notificação de autuação anexada aos autos (ID 76407246, pág. 3), na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação.
7. Com efeito, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, o recorrente foi autuado com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB.
8. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. Por sua vez, o STF firmou a seguinte tese, espelhada no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
10. Assim, vê-se que a pretensão do autor, de nulidade da infração, contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria (Tema 1079 do STF).
11. Desse modo, caracterizada a conduta de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, incisos I e II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé.No entanto, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Nesse sentido: Acórdão 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
12. Tem-se como excessivo o valor da multa aplicada, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção ao patamar correspondente a 1/2 salário-mínimo.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 1/2 salário-mínimo.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95), e em razão da gratuidade de justiça deferida. Nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, a gratuidade de justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.